Tribunal: TJDFT
Processo: 0720749-22.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0720749-22.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NIVALDO VIEIRA FELIX, SNAKE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA APELADO: SNAKE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA, NIVALDO VIEIRA FELIX D E C I S Ã O Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por NIVALDO VIEIRA FELIX e SNAKE – EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA. contra a sentença, de ID n.o 54649764, prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 23a Vara Cível de Brasília que julgou improcedentes os pedidos do autor, condenando-o nos ônus da sucumbência. O art. 81 do Regimento Interno do TJDFT assim dispõe sobre a prevenção do órgão e do relator, in verbis: “Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação.” Após consulta realizada nos autos do processo originário, verifica-se que a 6a Turma Cível do TJDFT é preventa para o julgamento do presente recurso, pois foi ela quem analisou recurso referente ao Processo n.o 0712046-85.2022.8.07.0018, por meio do AI n.o 0725124-06.2022.8.07.0000, de lavra do e. Desembargador ESDRAS NEVES, que envolve as partes da presente apelação: “Sustenta que a requerida impetrou mandado de segurança no 0712046-85.2022.8.07.0018, que tramitou na 4a Vara da Fazenda Pública, com pedido de liminar, contra o autor questionando a legalidade do ato de anular o atestado de capacidade no curso do PE n. 9/2021 e culpou o autor por ter sido desclassificada do referido pregão. Que a requerida não conseguiu a liminar pretendida e a liminar recursal, que foi objeto do processo n. 0725124-06.2022.8.07.0000, julgado pela 6a Turma do TJDFT.” Assim, como a primeira distribuição de recurso foi feita à 6a Turma Cível do TJDFT, esse é o órgão prevento para julgar todos os recursos posteriores referentes às mesas partes, inclusive a presente apelação, que remete ao mesmo feito. Posto isso, determino a redistribuição dos autos para a 6a Turma Cível do TJDFT, em observância ao disposto no art. 81 do RI TJDFT/2016. Publique-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador